Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-74.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004826-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), EMERSON CARVALHO - CPF: 077.102.879-21 (PACIENTE), JULIO CESAR LALAU SILVA - CPF: 530.018.692-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CÍNTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREVENTIVA DECRETADA –
1. FALTA DE REQUISITOS
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO – INÉRCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARTS. 282, § 4.º, E 312, P.ÚN., DO CPP –
2. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA –
IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO
– 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES

– ORDEM
DENEGADA

–

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Conforme o disposto nos arts. 282 , § 4.º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea em decreto de prisão cautelar a comprovação da necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, devido ao descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão;

2 - Considerando-se a natureza da prisão preventiva que se baseia em juízo de cautelaridade, enquanto que na decorrente de sentença condenatória, o juízo que a fundamenta é o de culpabilidade, inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, ao se decretar a
ultima ratio
; além disso, há que se considerar que a prisão cautelar, de cunho processual, tem fundamento legal e constitucional que autoriza o seu decreto quando devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente;

3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa mediante sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emerson Carvalho
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT., em que a autoridade apontada como coatora
indeferiu pedido para revogar a prisão preventiva
do Paciente.

Assim sendo, o Impetrante pleiteou fosse revogada a custódia
preventiva
, aduzindo:
a)

falta dos requisitos
da medida extrema
; b) violação
ao princípio da
presunção de inocência; c) ofensa
violação ao princípio da
homogeneidade.

Postulou em
liminar
e no
mérito
, que seja revogada a prisão ilegal, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura
(Id. 34999996).

Foram anexados documentos (Id’s 35028495 a 35030973).

A liminar foi
indeferida
(Id. 35458463).

Em seguida, vieram as informações judiciais (Id. 35773482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 36701963):

“HABEAS CORPUS”
– FURTO SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP, E AINDA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES –
INACOLHIMENTO
– A NECESSIDADE DA PRISÃO ACHA-SE DEVIDAMENTE RESPALDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOTADAMENTE EM RAZÃO DE O
PROCESSO SE ARRASTAR DESDE O ANO DE 2013
, E ALÉM DO MAIS, PELO FATO DE O PACIENTE TER
DESCUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM SEU FAVOR – EM SE TRATANDO DE
PRISÃO
DE NATUREZA
ACAUTELATÓRIA
QUE, PORTANTO, NÃO POSSUI CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO DE PENA, NÃO HÁ QUE SER FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALÉM DISSO, A CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AFRONTA, POR SI SÓ, O
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE OU DA PROPORCIONALIDADE
, PORQUANTO NÃO HÁ COMO ESTABELECER, NESTE
MOMENTO INICIAL DO PROCESSO
, FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A SANÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO –
DIRETRIZ DA CORTE SUPERIOR (STJ, RHC 98.483)
– INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020